Tribunal: TJES
Processo: 0000736-06.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000736-06.2011.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PICOLI E CHP ARTES GRÁFICAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. - O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático após um ano de suspensão prevista no art. 40 da L
ei de
E
xecução
F
iscal
, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. -
Apenas atos efetivos como citação válida ou constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente.

3. - O prazo para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, na hipótese de dissolução irregular anterior à citação da empresa, inicia-se na data da ciência da Fazenda quanto à dissolução.

4. - A inércia da Fazenda Pública por cinco anos, sem atos eficazes de cobrança, enseja a prescrição do redirecionamento.

5. - A contagem da prescrição intercorrente observa o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com início automático após o prazo de um ano de suspensão da execução, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor.

6. - Segundo o Tema 566 do STJ, o prazo de um ano para suspensão é automático, independentemente de decisão judicial expressa, e ao seu término inicia-se o prazo prescricional de cinco anos.

7. -
Hipótese em que a
citação da empresa ocorreu em 28/04/2011 e a Fazenda Pública foi cientificada em
06/06/2011.
A ausência de penhora ou atos eficazes de cobrança enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em
06/06/20
16.

8. - O redirecionamento da execução contra o sócio deve observar os parâmetros do Tema 444 do STJ. Sendo a dissolução irregular anterior à citação da empresa, o prazo de cinco anos para redirecionamento começa na data da ciência da Fazenda sobre esse fato.

9. - Considerando que a Fazenda Pública teve ciência do encerramento da empresa em 06/06/2012 e somente requereu o redirecionamento da execução em 05/04/2018, fê-lo quando já estava materializada a prescrição intercorrente ocorrida em 06/06/2017.

10. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES,

de

de 20
2
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-06.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS HENRIQUE PICOLI e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000736-06.2011.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PICOLI E CHP ARTES GRÁFICAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1
. - O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal tem início automático após um ano de suspensão prevista no art. 40 da L
ei de
E
xecução
F
iscal
, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. -
Apenas atos efetivos como citação válida ou constrição patrimonial interrompem a prescrição intercorrente.

3. - O prazo para redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, na hipótese de dissolução irregular anterior à citação da empresa, inicia-se na data da ciência da Fazenda quanto à dissolução.

4. - A inércia da Fazenda Pública por cinco anos, sem atos eficazes de cobrança, enseja a prescrição do redirecionamento.

5. - A contagem da prescrição intercorrente observa o art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com início automático após o prazo de um ano de suspensão da execução, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens ou do devedor.

6. - Segundo o Tema 566 do STJ, o prazo de um ano para suspensão é automático, independentemente de decisão judicial expressa, e ao seu término inicia-se o prazo prescricional de cinco anos.

7. -
Hipótese em que a
citação da empresa ocorreu em 28/04/2011 e a Fazenda Pública foi cientificada em
06/06/2011.
A ausência de penhora ou atos eficazes de cobrança enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente em
06/06/20
16.

8. - O redirecionamento da execução contra o sócio deve observar os parâmetros do Tema 444 do STJ. Sendo a dissolução irregular anterior à citação da empresa, o prazo de cinco anos para redirecionamento começa na data da ciência da Fazenda sobre esse fato.

9. - Considerando que a Fazenda Pública teve ciência do encerramento da empresa em 06/06/2012 e somente requereu o redirecionamento da execução em 05/04/2018, fê-lo quando já estava materializada a prescrição intercorrente ocorrida em 06/06/2017.

10. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator
.

Vitória/ES, 15
de julho d
e 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000736-06.2011.8.08.0011

APELANTE/APELADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: CARLOS HENRIQUE PICOLI E CHP ARTES GRÁFICAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A contagem da
prescrição intercorrente
em
execução fiscal
encontra respaldo no artigo 40 da
Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF)
, que estabelece:

“
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§
4º -
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§
5
º
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
º
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009).

E

a Primeira Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial
nº

1.340.553/RS,
rel. Min. Mauro Campbell Marques, sob o rito dos
recursos repetitivos - Tema 566/STJ
), fixo
u a seguinte tese jurídica: ‘O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição’.

Colhe-se, pois, que em tal

julgamento
resta
ram fixadas as seguintes teses: “
(
1)
O

prazo de 1 (um) ano de suspensão
e o prazo
prescricional quinquenal

iniciam-se automaticamente
na data em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, ainda que não haja decisão expressa do juiz determinando a suspensão;
(2)
Decorrido esse prazo, o processo deverá ser arquivado e passa a
correr o prazo prescricional intercorrente;
(3)
Apenas atos efetivos
como a citação válida ou a constrição patrimonial interrompem o prazo da prescrição intercorrente,
não bastando simples petições
ou requerimentos administrativos;
e (4) O
juiz, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve
fundamentar claramente
os
marcos temporais
considerados.”

Eis o precedente ao qual me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Esse entendimento também foi
sumulado pelo STJ
, conforme a
Súmula
nº
314
que dispõe que:

“
Súmula nº 314/ STJ.

E
m execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano
, findo o qual
se inicia o prazo da prescrição q
u
inq
u
enal intercorrente
.”

A sentença apelada
reconheceu a prescrição intercorrente

ao fundamento de
que o apelado foi citado e não houve a realização de penhora, sendo que o Município de Cachoeiro do Itapemirim foi intimado sobre a citação em 06/06/2011
sem localização de bens.

D
ecorrido o prazo de 1 (um) ano da data
da intimação do Município -
06/06/2012 - iniciou-se
o prazo de
prescrição quinquenal intercorrente,
vencido n
a data de
06/06/2017
.

E os pressupostos para
o
redirecionamento da execução aos

sócios
foi estabelecida pel
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.201.993/SP, Relator Ministro Herman Benjamin,
no qual foram fixadas as seguintes teses:

“
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

E
is o precedente ao qual me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444): "prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL

3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".

4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO

5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária.

6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.

7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.

8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada).

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados.

18. Recurso Especial provido.”

(
STJ -
REsp n
º
1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

Dese modo,
o prazo de 5
(cinco)
anos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente deve ser contado da citação da pessoa jurídica devedora, na hipótese em que o ato ilícito do art. 135, inc. III, do CTN for precedente a esse ato processual;
todavia, se o ato ilícito for posterior à citação, o prazo prescricional se inicia a partir da "data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário" (
T
ema 444).

No caso, quando da citação da empresa, em 28/04/2011, o sócio Carlos Henrique Picoli informou que
el
a estava encerrada desde 2009,
sendo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim
só
tomou conhecimento da citação e do encerramento das atividades da empresa em 06/06/2011.

C
ontando-se o prazo
de 5 (cinco) anos a partir da data
da ciência do Município de Cachoeiro do Itapemirim
o prazo para requerer o redirecionamento contra os sócios
findou-se
em
06/06/2016.

Houve
o
pedido de
redirecionamento da execução fiscal
formulado pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim em 05/04/2018, deferido em
11/04/2018, e
a
citação por Edital do sócio Carlos Henrique Picoli efetivou-
se
em 24/06/2019, ou seja,
quando o Município de Cachoeiro do Itapemirim requereu o redirecionamento já havia ocorrido a prescrição quinquenal contra o sócio.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO-GERENTE APÓS CINCO ANOS DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção deste Tribunal Superior, no REsp 1.201.993/SP, repetitivo, definiu tese segundo a qual o prazo de 5 anos para o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente deve ser contado da citação da pessoa jurídica devedora, na hipótese em que o ato ilícito do art. 135, inc. III, do CTN for precedente a esse ato processual; todavia, se o ato ilícito for posterior à citação, o prazo prescricional se inicia a partir da "data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário" (tema 444).

3. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois o delineamento fático descrito pelo órgão julgador não permite aferir a ocorrência da prescrição para o redirecionamento e, por isso, seria necessário o reexame fático-probatório para eventual alteração do acórdão recorrido.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.693.649/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. REVISÃO. EXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. No REsp 1.371.128/RS, repetitivo, a Primeira Seção decidiu reafirmar o entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula n. 435 do STJ, segundo o qual "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. Conforme tese definida pela Primeira Seção, no REsp 1.201.993/SP, repetitivo, na hipótese em que a dissolução irregular ocorre antes da citação da pessoa jurídica, o termo inicial da pretensão de redirecionamento do processo executivo corresponderá: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005. Mas, na hipótese em que ocorre depois da citação, o termo inicial será a data na qual a Fazenda Pública tomar conhecimento do ato revelador da intenção burlar o cumprimento da obrigação tributária pela sociedade empresária.

4. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, atento à tese firmada em recurso repetitivo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição, registrou: "confirmada a mudança fraudulenta em 7-7-2009 e requerida a penhora de bens dos sócios-administradores apenas em 25-7-2014, vislumbro o transcurso da prescrição quinquenal, dado que o lustro teve início naquela data".

5. No contexto, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada por este Tribunal Superior e eventual conclusão em sentido contrário é dependente do reexame de prova.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.996.401/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

A
creça-se que
“a prescrição para a apresentação do pedido de redirecionamento da execução fiscal não se confunde com a prescrição intercorrente em face do devedor original (art. 40 da LEF), porquanto diz respeito com o exercício da pretensão executiva em face de terceiro (art. 174 do CTN), cujos parâmetros foram fixados no julgamento do Tema 444 do STJ.” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.394.258/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Na hipótese
ocorreram tanto a prescrição intercorrente contra a empresa
que se deu
06/06/2017
,
eis que se iniciou em
06/06/201
2,
bem como a prescrição para o redirecionamento
da execução
contra os sócios
que ocorreu em
06/06/2016,
pois
iniciou-se em
06/06/2011.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso,
deixando de
majorar os honorários advocatícios por não
terem sido
fixados na sentença (CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)